Tribunal: TJDFT
Processo: 0742587-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0742587-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: TANIA CONCEICAO FERREIRA ALBENAZ, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o feito à ordem. 1. Primeiramente, conforme o item 3 da decisão de ID 23493778 e de acordo com as informações constantes na petição de ID 21865195, observa-se que o credor TANIA CONCEICAO FERREIRA ALBENAZ negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Isto posto, reitero o encerramento dos procedimentos relativos à preferência constitucional. 2. Noutro giro, o Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos no Juízo de Execução e solicitou a suspensão da tramitação do Precatório nesta Coordenadoria (ID 22571542). Entretanto, o Ente Devedor, por meio do Processo SEI 14109/2020, Ofício No 13/2021 - PROPREC, noticiou que a referida impugnação foi superada. Assim, REVOGO a suspensão dos procedimentos e procedo ao regular prosseguimento do feito. 3. Por último, passo à análise do pedido incidental apresentado no ID 21865195 pela requerente CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. Em resposta à decisão de ID 23493778, a requerente apresentou a documentação dos sócios da empresa, bem como informou que ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária de número no 20201202-199909. Entretanto, observo a existência de divergência entre o CNPJ apresentado no pedido de habilitação (00.057.240/0001-22) e o constante na escritura pública de cessão de direitos (00.057.240/0036-52) de ID 21865197. Assim, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado referente aos direitos creditícios pertencentes à credora TANIA CONCEICAO FERREIRA ALBENAZ, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para, no prazo de 10 (dez) dias: a) juntar pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil referente aos CNPJ 00.057.240/0036-52; b) juntar procuração referente ao CNPJ 00.057.240/0036-52 conferindo poderes ao advogado peticionante; c) juntar documentação pessoal (CPF e RG) dos signatários da procuração para os advogados peticionantes. d) juntar os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações, bem como a constituição da filial que está requerendo habilitação) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; e) juntar declaração de que o CNPJ 00.057.240/0036-52 é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; f) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial do CNPJ 00.057.240/0036-52; g) juntar comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal CNPJ 00.057.240/0036-52. Dispenso a rejuntada da escritura pública, visto que esta já consta no ID 21865197, assim como a documentação pessoal dos sócios (ID 23577225). Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac